Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600488-56.2024.6.16.0115
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
09/11/2024
Número: 0600488-56.2024.6.16.0115

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 27/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações
Obrigatórias
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600488-
56.2024.6.16.0115, que julgou procedente a representação e condenou o representado Federação
Brasil da Esperança - FE Brasil de Dois Vizinhos, nas Eleições Municipais de 2024, ao pagamento
de multa no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do Art. 28, § 5º, da Res (TSE) nº
23.610/2019 e Art. 57-D, § 2º, da Lei 9504/97. (Representação Eleitoral ajuizada pelo Ministério
Público Eleitoral com fulcro no artigo 57-B, § 1°, da Lei n° 9.504/97, no artigo 28, § 1°, inciso I, da
Resolução TSE n° 23.610/2019, no artigo 28, § 5°, da Resolução TSE n° 23.610/2019, no artigo 57-B,
§ 5°, da Lei n° 9.504/97, no artigo 96, da Lei n° 9.504/97, e no artigo 3°, parágrafo único, da
Resolução TSE n° 23.608/2019, em face de Federação Brasil da Esperança - Fe Brasil. Alegou-se
que, Federação Brasil da Esperança - Fe Brasil veiculou propaganda eleitoral em página na rede
social Instagram, cujo endereço eletrônico não havia sido comunicado à Justiça Eleitoral). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL - DOIS
VIZINHOS (RECORRENTE)
DANIEL LUIZ BARBOSA CARLON (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44137318
16/10/2024
09:49
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.959

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600488-56.2024.6.16.0115 – Dois Vizinhos
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL - DOIS VIZINHOS
ADVOGADO: DANIEL LUIZ BARBOSA CARLON - OAB/PR65537
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. DIVULGAÇÃO EM REDE
SOCIAL NÃO INFORMADA À JUSTIÇA
ELEITORAL. MULTA. DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Representação ajuizada pelo Ministério
Público Eleitoral contra a Federação Brasil
da Esperança - FE BRASIL - Dois Vizinhos,
em razão de propaganda eleitoral irregular,
veiculada em redes sociais cujo endereço
eletrônico não foi previamente comunicado
à Justiça Eleitoral. A sentença condenou a
representada ao pagamento de multa de R$
5.000,00, nos termos do art. 57-B, § 5º, da
Lei nº 9.504/97. A recorrente, inconformada,
alega ausência de dolo, bem como a
inexistência de comprovação de
conhecimento prévio pela federação, e
pleiteia o afastamento ou a redução da
penalidade aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir
se a ausência de comunicação do endereço
eletrônico à Justiça Eleitoral caracteriza
infração eleitoral passível de multa,
Num. 44137318 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:49:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609492604800000043087530
Número do documento: 24101609492604800000043087530
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:56:11

independentemente de dolo ou culpa; (ii)
avaliar a proporcionalidade da multa
aplicada, considerando a alegação de
ausência de impulsionamento de conteúdo
ou abuso de poder econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97, e o art.
28 da Resolução TSE nº 23.610/2019
exigem a comunicação prévia dos
endereços eletrônicos utilizados para
propaganda eleitoral à Justiça Eleitoral, sob
pena de multa.

A infração é de natureza objetiva,
prescindindo de comprovação de dolo ou
má-fé, bastando o descumprimento da
obrigação legal de comunicar o endereço
eletrônico, conforme jurisprudência
consolidada.

O argumento de que a posterior
r e g u l a r i z a ç ã o o u a u s ê n c i a d e
impulsionamento de conteúdo afastaria a
infração não prospera, sendo irrelevante
para a configuração da irregularidade.

A multa foi aplicada no valor mínimo legal
de R$ 5.000,00, respeitando os princípios
da proporcionalidade e razoabilidade, uma
vez que a legislação eleitoral prevê a
sanção pecuniária para tais infrações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de comunicação prévia à
Justiça Eleitoral dos endereços eletrônicos
utilizados para propaganda eleitoral
configura infração passível de multa,
independentemente de dolo ou má-fé.

A regularização posterior do endereço
eletrônico não afasta a caracterização da
infração nem a aplicação da penalidade.

A multa aplicada no valor mínimo legal
observa os princípios da proporcionalidade
e razoabilidade.
Num. 44137318 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:49:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609492604800000043087530
Número do documento: 24101609492604800000043087530
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:56:11

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 57-B, §§ 1º e 5º; Resolução
TSE nº 23.610/2019, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
Agravo em REspEl nº 0603898-50/PR, Rel.
Min. Raul Araújo, DJE 30/06/2023; TRE/PR,
Recurso Eleitoral nº 060034810, Rel. Des.
Anderson Ricardo Fogaça, sessão de
09/09/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de representação ajuizada pelo Ministério Público
Eleitoral em face de FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL - DOIS
VIZINHOS, sob a alegação de propaganda eleitoral irregular (id. 44039536).

Por sentença (id. 44039549), o juízo a quo julgou procedente a
representação, condenando a representada ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00.

Inconformada, a federação representada recorreu (id. 44039556), aduzindo,
em síntese que: a r. sentença, ao aplicar a pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), ignorou 03 (três) pressupostos essenciais da sanção penal: ausência de dolo
ou culpa da Candidata; não comprovação do prévio conhecimento da Federação;
considerada a facilidade de utilização dos mecanismos de busca na internet para
encontrar os endereços eletrônicos dos candidatos, a comunicação à Justiça Eleitoral
constitui mera formalidade que não impede que os conteúdos produzidos pelos
candidatos sejam fiscalizados pelos órgãos competentes ou que sejam conhecidos pelos
eleitores; não houve "impulsionamento" ou "tráfego pago", o que denota que não houve
abuso de poder econômico ou má-fé, sendo respeitadas as regras da propaganda
eleitoral, especialmente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ao final, requereu o provimento do recurso, com o afastamento da
condenação imposta ou, alternativamente, para que seja minorada a sanção fixada.

Num. 44137318 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:49:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609492604800000043087530
Número do documento: 24101609492604800000043087530
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:56:11

Contrarrazões (id. 44039559), pelo desprovimento do recurso.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento (id. 44085297).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no mural eletrônico
no dia 16/09/2024 e as razões foram protocoladas no dia 17/09/2024 (id. 44039556).

Conquanto não certificada a intimação nos autos, o recorrido apresentou as
contrarrazões tempestivamente em 17/09/2024 (id. 44039559).

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurge-se a recorrente contra a sentença de id. 44039549, que julgou
procedente a representação e determinou a aplicação de sanção de multa no valor de R$
5.000,00, na forma do art. 28, § 5º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, e art. 57-D, § 2º,
da Lei nº 9504/97.

Em síntese, a recorrente alega que as propagandas tidas como irregulares
foram veiculadas nas páginas do Partido dos Trabalhadores no dia 17/08/2024, antes do
dia 03/09/2024, quando regularizado e ratificado o DRAP.

Argumenta que: "não houve "impulsionamento" ou "tráfego pago", o que
denota que não houve abuso de poder econômico ou má-fé, sendo respeitadas as regras
da propaganda eleitoral, especialmente os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade"; "a r. sentença, ao aplicar a pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), ignorou 03 (três) pressupostos essenciais da sanção penal: 1º ausência de dolo
ou culpa da Candidata, 2º O MP não comprovou o prévio conhecimento da Federação."

Pugna pelo provimento do presente recurso para fins de afastar a
condenação imposta ou, alternativamente, para que seja minorada a sanção fixada.

Em suas contrarrazões, a parte recorrida sustenta que a ausência de
comunicação prévia dos endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral configura infração
passível de multa, independentemente de dolo ou culpa. Argumenta que se trata de
infração de natureza objetiva, ou seja, o descumprimento da obrigação legal de
Num. 44137318 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:49:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609492604800000043087530
Número do documento: 24101609492604800000043087530
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:56:11

comunicar previamente o endereço eletrônico à Justiça Eleitoral, por si só, basta para
aplicação da sanção pecuniária, independentemente de eventual regularização posterior.

A parte recorrida também refuta o argumento de que a comunicação prévia à
Justiça Eleitoral constitui mera formalidade.

Por fim, o recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

In casu, vejamos as informações constantes do DRAP da federação BRASIL
DA ESPERANÇA - FE BRASIL - PT/PC do B/PV e prints de publicações efetuadas
no perfil do Instagram do PT de Dois Vizinhos (id. 44039535):

Num. 44137318 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:49:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609492604800000043087530
Número do documento: 24101609492604800000043087530
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:56:11

Num. 44137318 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:49:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609492604800000043087530
Número do documento: 24101609492604800000043087530
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:56:11

Num. 44137318 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:49:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609492604800000043087530
Número do documento: 24101609492604800000043087530
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:56:11

Num. 44137318 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:49:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609492604800000043087530
Número do documento: 24101609492604800000043087530
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:56:11

Como se percebe, apenas foi informado no DRAP da federação uma página
na rede social Facebook, sendo que as publicações acima elencadas ocorreram na
plataforma do Instagram.

Nesse sentido, vê-se que as publicações veiculadas pela recorrente no
Instagram possuem nítido caráter eleitoral, eis que a federação recorrente divulga no
ambiente da internet os candidatos de seus partidos e pede votos de modo explícito, além
de conter os respectivos números de urna.

A questão é disciplinada no artigo 57-B da Lei nº 9.504/97:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de
internet estabelecido no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado
à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de
serviço de internet estabelecido no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de
2009)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados
gratuitamente pelo candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado
por: (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de
2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de
conteúdos. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 2º Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante
cadastro de usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear
identidade. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa. (Incluído pela Lei nº 13.488, de
2017)

Ao regulamentar esse dispositivo, o TSE fez constar na sua Resolução nº
23.610/2019 o seguinte:

Num. 44137318 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:49:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609492604800000043087530
Número do documento: 24101609492604800000043087530
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:56:11

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV):
I - em sítio da candidata ou do candidato, com endereço eletrônico
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em
provedor de aplicação de internet estabelecido no país;
II - em sítio do partido político, da federação ou da coligação, com endereço
eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou
indiretamente, em provedor de aplicação de internet estabelecido no
país; (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados
gratuitamente pela candidata ou pelo candidato, pelo partido político, pela
federação ou pela coligação desde que presente uma das hipóteses legais
que autorizam o tratamento de dados pessoais, nos termos dos arts.
7º e 11 da Lei nº 13.709/2018 ; (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de
mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado
por: (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
a) candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou coligações, desde
que não contratem disparos em massa de conteúdo nos termos do art. 34
desta Resolução ( Lei nº 9.504/1997, art. 57-J ); ou (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo,
incluídos os canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens,
fóruns online e plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa
n a t u r a l , d e v e r ã o s e r c o m u n i c a d o s à J u s t i ç a E l e i t o r a l
impreterivelmente: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)
I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante
todo o período eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do
início da propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º); (Incluído
pela Resolução nº 23.732/2024)
II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer
no curso da campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita a usuária ou o usuário
responsável pelo conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento,
a pessoa beneficiária, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, § 5º)

O Tribunal Superior Eleitoral, recentemente, manifestou-se sobre o tema:

Eleições 2022. Agravo em recurso especial. Propaganda eleitoral irregular.
Candidato ao cargo de deputado estadual. Endereço eletrônico.
Comunicação à Justiça Eleitoral. Obrigatoriedade. Art. 57-B, §§ 1º e 5º, da Lei
nº 9.504/1997. Requisitos de admissibilidade. Ausência.
Num. 44137318 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:49:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609492604800000043087530
Número do documento: 24101609492604800000043087530
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:56:11

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, com o acréscimo do § 1º ao art.
57-B da Lei das Eleições por meio da Lei nº 13.488/2017, todos os endereços
eletrônicos constantes dos incisos do referido dispositivo legal, desde que
não pertençam a pessoas naturais (sítios eletrônicos de candidato e de
partido, blogues, redes sociais, perfis de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas), devem ser, obrigatoriamente,
comunicados à Justiça Eleitoral no requerimento de registro de candidatura
ou no demonstrativo de regularidade de atos partidários. Precedentes.
2. A ausência de comunicação do respectivo endereço eletrônico do
sítio onde divulgada a propaganda eleitoral atrai a aplicação da multa
prevista no art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/1997. Incidência do Enunciado
nº 30 da Súmula do TSE. Negado seguimento ao agravo em recurso
especial.
[Agravo em REspEl nº 0603898-50/PR, rel. Min. Raul Araújo, julgado em
29/06/2023, DJE de 30/06/2023, não destacado no original]

Este Regional já apreciou especificamente essa matéria para as presentes
eleições, tendo decidido que a falta de comunicação dos endereços eletrônicos das
mídias sociais dos candidatos à Justiça Eleitoral torna a propaganda nelas veiculada
irregular, atraindo a sanção correspondente.

No sentido:

ELEIÇÕES DE 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL NÃO INFORMADA À
JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 57-B, INCISO IV, ALÍNEA "A"
e §1º DA LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
IRREGULARIDADE VERIFICADA. SENTEÇA MANTIDA. CONHECIMENTO
E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Luiz Siqueira de Barros,
candidato a prefeito do município de Curiúva, contra sentença proferida pelo
Juízo da 119ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação por
propaganda eleitoral irregular proposta pela Coligação Pra Frente Curiúva: o
Progresso não Para, confirmou a liminar deferida e condenou o recorrente à
multa de R$ 5.000,00, em razão da publicação de propaganda eleitoral em
perfil não informado à Justiça Eleitoral viola a legislação eleitoral.
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A regularidade da propaganda eleitoral veiculada em rede social não
informada à Justiça Eleitoral.
2.2 A caracterização da propaganda eleitoral como irregular em razão da
natureza do conteúdo veiculado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 No mérito, o artigo 57-B, inciso V, alínea "a", §1º, da Lei n. 9.504/1997,
regulamentado pelo artigo 28, §1º, inciso I, da Resolução TSE n.
23.610/2019, determina que o candidato informe os endereços eletrônicos
das redes sociais utilizadas em propaganda eleitoral no momento do registro
de candidatura à Justiça Eleitoral.
Num. 44137318 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:49:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609492604800000043087530
Número do documento: 24101609492604800000043087530
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:56:11

3.2 No presente caso, o recorrente veiculou conteúdo de natureza eleitoral,
eis que presente pedido explícito de voto e apoio político, caracterizando,
assim, propagada de natureza eleitoral.
3.4. Como o recorrente não informou o endereço de sua rede social
Facebook anteriormente à Justiça Eleitoral, por ocasião do registro de
candidatura, restou configurada a propaganda eleitoral irregular.
3.3 A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o cumprimento imediato
de ordem de remoção de propaganda eleitoral irregular não retira o caráter
ilícito da conduta, tampouco a posterior regularização do endereço eletrônico
permite o afastamento da multa prevista na legislação eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.
(...)
[RECURSO ELEITORAL nº 060034810, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça,
Publicado na sessão de 09/09/2024]

Assim, a interpretação deste Tribunal é a de que a redação do art. 57-B, § 1º,
da Lei nº 9.504/97, é cristalina ao prever a obrigatoriedade da comunicação dos
endereços eletrônicos dos blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens
instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatos, partidos políticos ou
coligações.

Da mesma forma, a irregularidade não pode ser afastada com a posterior
informação dos endereços eletrônicos ou exclusão de páginas e postagens.

Ademais, ainda que a recorrente alegue a ausência de dolo ou culpa e que o
Ministério Público Eleitoral não comprovou o conhecimento prévio da federação a respeito
da ausência de informação do endereço eletrônico, tais argumentos não prosperam.

No caso dos autos, estamos diante de norma de caráter objetivo, integrante
de toda uma sistemática procedimental que tem por fim salvaguardar a regularidade e
higidez do processo eleitoral. A imposição de sanção ao seu descumprimento não prevê
exceções de caráter subjetivo, relacionadas com a intenção do agente, com seu
desconhecimento da norma, o benefício que porventura tenha lhe resultado da infração,
condições financeiras etc.

Sendo firme a orientação desta Corte no sentido de que a ausência de
comunicação prévia dos endereços eletrônicos em que veiculada propaganda eleitoral a
torna irregular, ainda que se trate do perfil pessoal do candidato ou da entidade partidária
em redes sociais, a aplicação da multa do § 5º do artigo 57-B da Lei nº 9.504/97 é medida
de rigor.

Por fim, ressalta-se que o espaço de discricionariedade judicial no presente
caso reserva-se apenas à dosimetria da sanção, a qual foi fixada no mínimo legal de R$
5.000,00 (cinco mil reais), não havendo espaço para reduzi-la.

DISPOSITIVO
Num. 44137318 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:49:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609492604800000043087530
Número do documento: 24101609492604800000043087530
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:56:11

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento, mantendo inalterada a sentença que julgou procedente a
representação e aplicou à recorrente a pena de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais).

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600488-56.2024.6.16.0115 - Dois
Vizinhos - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL - DOIS VIZINHOS - Advogado do(a)
RECORRENTE: DANIEL LUIZ BARBOSA CARLON - PR65537 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.10.2024

Num. 44137318 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:49:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609492604800000043087530
Número do documento: 24101609492604800000043087530
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:56:11